Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-65.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004576-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONS ROBSON DOS SANTOS LIMA - CPF: 026.030.031-43 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICLEIA LEAO DE ALMEIDA - CPF: 061.004.471-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça contra mulher
,
por razões da condição do sexo feminino e furto qualificado (
arts
. 147, §

1º, e 155, §

4º, inciso I, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta para a prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar a existência de risco à ordem pública e de reiteração criminosa que justifique a manutenção da medida

e
,
(
iii
) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é idônea, pois se baseia em elementos concretos dos autos, como o histórico de agressões do paciente contra a vítima e
outra ex-companheira
.

4.
O
periculum
libertatis
está caracterizado pelo comportamento reiterado do paciente, que já foi acusado de violência doméstica por outras
vítimas, demonstrando perigo à integridade da ofendida e justificando a necessidade da segregação cautelar.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.
Medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas ao caso concreto, pois a agressividade do paciente e seu histórico de ameaças indicam que tais medidas não seriam suficientes para garantir a segurança da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
A prisão preventiva deve ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, demonstrado por histórico de agressões e ameaças à vítima.

2
.

C
ondições pessoais favoráveis não impede
m
a decretação da custódia preventiva quando há fundamentos concretos para sua manutenção
.
3.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o agente apresenta comportamento violento reiterado e há risco à integridade física da vítima.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1004576-65.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONS ROBSON DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JHONS ROBSON SANTOS LIMA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
que
, nos autos de incidente processual
(
PJe
1001901-20.2025.8.11.0004)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, d
os crimes de

ameaça
contra mulher por razões da condição do sexo feminino
e furto qualificado,
tipificados no
s arts. 147,
§ 1º
(acrescentado pela Lei 14.994 de 09/10/2024
) e
155, § 4
º
, inciso I,
ambos
do Código Penal.

A
impetrante
sustent
a
: 1)

inexistência de fundamentos concretos para a decretação da custódia cautelar, apontando que não há provas suficientes da suposta ameaça e que a decisão se baseou unicamente nas declarações da ofendida; 2)
desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando que o paciente é primário e não há elementos concretos de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva e, 3) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico e a proibição de aproximação da ofendida.

Requer

a concessão da ordem para que seja
“relaxa
da
” ou
revogada
a prisão preventiva
do paciente,
“
com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica
”
(
ID
268993298
), com documentos
anexados
(
ID 268996252
).

O pedido liminar foi indeferido (ID
269388267
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
270098391
).

A i.
28ª
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (
Exmo

Sr

Dr

Alexandre de Matos Guedes
, Procurador de Justiça - ID
271554869
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
13.2.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...)
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

ICARO LOURO VASCONCELOS, policial militar:

QUE HOJE ESTANDO DE SERVIÇO JUNTAMENTE COM O POLICIAL/PM THIAGO, QUANDO FORAM ACIONADOS VIA COPOM,INFORMANDO QUE O SUSPEITO TERIA IDO ATÉ LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA, PARA LHE COBRAR UM DINHEIRO QUE O MESMO HAVIA LHE ENTREGADO, REFERENTE A PENSÃO DA FILHA DO SUSPEITO COM OUTRA MULHER, E NÃO TENDO CONSEGUIDO RECUPERAR O DINHEIRO, O SUSPEITO RESOLVEU IR ATÉ A RESIDÊNCIA DA MESMA NO HORÁRIO DE ALMOÇO, FICANDO ALI ESPERANDO ELA CHEGAR PARA COBRAR O DINHEIRO, TENDO A VÍTIMA RECUSADO MAIS UMA VEZ LHE ENTREGAR O DINHEIRO, MOTIVO PELO QUAL O SUSPEITO DISSE QUE IRIA MATA-LA; QUE A VÍTIMA SAIU CORRENDO E O SUSPEITO COM UM CAPACETE SAIU CORRENDO ATRÁS COM UM CAPACETE TENTANDO ATINGIR A VÍTIMA COM GOLPES, PORÉM NÃO CONSEGUIU ATINGI-LA; QUE O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL A PÉ, PORÉM FIZERAM RONDAS PELO LOCAL E NAS EMEDIAÇÕES, CONSEGUINDO LOCALIZAR O SUSPEITO EM POSSE DO CAPACETE, MOMENTO EM QUE FIZERAM SUA DETENÇÃO E ENCAMINHADO-O EM SEGUIDA PARA ESTA DELEGACIA APÓS LAVRATURA DO BO; QUE O SUSPEITO É USUÁRIO DE DROGAS, POSSUINDO DIVERSAS PASSAGENS POR ESTA DELEGACIA.

VANICLEIA LEAO DE ALMEIDA, vítima:

QUE foi amasiada com o suspeito durante um ano e nove meses, tendo uma filha (dois anos de idade) desse relacionamento, porem sempre mantem relações com o mesmo; Que tem conhecimento que seu agressor é usuário de DROGAS, motivo pelo qual, teve que romper o
relacionamento; Que hoje de madrugada, por volta das 05:00h, guardou a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) para pagar uma pe
n
são que o mesmo deve para sua outra filha de um relacionamento com outra mulher; Que foi para seu trabalho e mais tarde o suspeito foi até ali querendo pegar o dinheiro, porém não entregou, pois estava guardado em casa;Que não satisfeito, o suspeito lhe esperou em sua casa na hora do almoço; Que quando chegou ali deparou com o mesmo, o qual já partiu para cima da declarante com um capacete na mão para lhe atingir, dizendo que iria lhe matar; Que saiu correndo do local, chamando imediatamente a polícia Militar, pois sabe que o suspeito é perigoso; Que os policiais foram ali e conseguiram localizar e efetuarem a prisão de seu agressor; Que já foi espancada e esfaqueada pelo suspeito, motivo pelo qual na época separou do mesmo; Que teme por sua vida e deseja solicitar as Medidas Protetivas de Urgência que a Lei lhe faculta; Que entregou a referida quantia para os Policiais Militares, pois senão será morta pelo suspeito.

QUE RATIFICA suas declarações já prestada nesta Delegacia, esclarecendo que após solicitar as Medidas Protetivas de Urgência,
retornou
para sua casa, momento em que deparou com a fechadura da Porta arrombada, o armário danificado e sua bolsa que estava no guarda roupa, em cima da cama, de onde o suspeito FURTOU a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), esclarece que quando voltou do serviço para sua casa, o suspeito já estava ali lhe esperando para matar ou espancar; Que nem chegou a descer de sua moto, pois teve que sair rapidamente do local e o
suspeito
saiu correndo tentando lhe alcançar, porém não conseguiu, como já disse anteriormente.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, importante mencionar que o preso tem outras medidas protetivas deferidas em seu desfavor (1000661-98.2022.8.11.0004 e 1012438-46.2023.8.11.0004)
.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313, I e III, do CPP, uma vez que a soma das penas máximas cominadas para os crimes, em tese, perpetrados suplanta o mínimo legal; sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) JHONS ROBSON SANTOS LIMA.
(...)”
(
PJe
1030099-68.2024.8.11.0015 - ID 179825532)

Em 28.2.2025, o paciente foi denunciado
pela prática dos crimes descritos

no art. 147, §

1° (acrescentado pela Lei 14.994 de 09/10/2024) e no art. 155, §

4º, inc
iso
I, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(
PJe

1002351-60.2025.8.11.0004
).

No mesmo dia, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação (
PJe

1002351-60.2025.8.11.0004
).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima
Vanicleia
Leão de Almeida
,
ex-companheira do paciente
.

Extrai-se d
os autos que o paciente teria

se dirigido à
residência da ofendida, arrombado a porta do imóvel, subtraído a
quantia
de R$

500,00 (quinhentos reais) e

tentado agredi-la fisicamente com um capacete,
proferindo ameaças de morte.

Além do episódio em análise, verifico que a vítima relatou, em sede policial, que já foi agredida fisicamente e esfaqueada pelo paciente em ocasião pretérita, motivo pelo qual se separ
aram
.

Ademais, em consulta ao Sistema
PJe
, constato que, no ano de 2023, a vítima requereu medidas protetivas, sob a alegação de que o paciente a ameaçou de morte à época em que ainda conviviam em união estável (N.U 1012438-46.2023.8.11.0004).

O risco de reiteração delitiva não se limita a este histórico.

Consta
, ainda,
que outra ex-companheira do paciente, Ana Carolina Candido da Silva, também pleiteou medidas protetivas no ano de 2022, alegando ter sido ameaçada de morte
por ele
(
PJe
1000661-98.2022.8.11.0004).

Diante desse cenário, impõe-se a custódia preventiva como instrumento de proteção da vítima no contexto da violência doméstica, diante da forma de execução do crime e do efetivo risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

No que tange aos predicados pessoais do paciente, é entendimento consolidado que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais
(STJ,
AgRg no RHC 163925/
MA
-
Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro
-
Sexta Turma
-
20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto
às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes,

ao considerar
o histórico de agressividade
do paciente e
seu
aparente desequilíbrio emocional,
circunstâncias que recomendam a manutenção da segregação cautelar
para evitar a reiteração criminosa e preservar a
integridade física da vítima
.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, esta e. Câmara Criminal assim decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, INJÚRIA E VIAS DE FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
(...)

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima quando há reiteração criminosa em contexto de violência doméstica, evidenciada por elementos concretos. 2. A aplicação de medidas cautelares é inviável quando não forem suficientes para neutralizar o risco à integridade da vítima e a reiteração delitiva do agente. 3. A mera existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando há fundamentos concretos para sua manutenção.
”

(TJMT, HC N.U
1001453-59.2025.8.11.0000
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.2.2025)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025